Tribunal: TJPA
Processo: 0053539-93.2014.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0053539-93.2014.8.14.0301
SENTENCIANTE: JUIZO DA 4ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

SENTENCIADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, MARIA DE NAZARETH MONTEIRO LIMA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE
À EX-ESPOSA ALIMENTADA. ART. 14, VI, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 E SÚMULA 43 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1.

A questão submetida a reexame perante este E. Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que concedeu segurança à Maria de Nazareth Monteiro Lima e determinou ao IGEPREV a concessão de pensão por morte à impetrante, condenando-o, ainda, ao pagamento dos valores retroativos a contar do ajuizamento do
mandamus
.

2.

Uma vez que a impetrante comprovou ser alimentanda do
de cujus
, incidindo na regra do

art. 14, VI, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, acertada foi a sentença ao reconhecer o seu direito ao recebimento do benefício previdenciário.

3.

Não obstante, a sentença merece reforma quanto ao índice utilizado para atualização monetária, visto que a tese firmada pelo STJ no Tema 905 dos Recursos Repetitivos estabelece que “as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC”.

4.

De igual modo, o termo inicial da atualização monetária também deve ser alterado, para se adequar à jurisprudência pacífica do STJ sobre o tema.

5.

Remessa Necessária CONHECIDA. Sentença PARCIALMENTE ALTERADA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
ALTERAR EM PARTE A SENTENÇA,
apenas para modificar o índice de atualização monetária e o seu termo inicial, devendo ser aplicado o INPC, por se tratar de condenação judicial de natureza previdenciária (Tema 905 dos Recursos Repetitivos do STJ), a partir de cada parcela vencida e não paga (Súmula 43 do STJ).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de março do ano 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital que concedeu a segurança pleiteada por Maria de Nazareth Monteiro Lima no Mandado de Segurança impetrado em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Em sua exordial (ID 2240320), a autora relatou que recebia pensão alimentícia de Eladyr Nogueira Lima em quantia correspondente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos deste, conforme consignado em sentença de Divórcio Consensual, sendo a pensão posteriormente reduzida à 20% (vinte por cento).

Afirmou que após o falecimento do ex-marido em 24/11/2012, solicitou ao IGEPREV o pagamento de pensão por morte, contudo teve seu pedido negado, motivo pelo qual recorreu ao judiciário objetivando o reconhecimento do seu direito ao recebimento do benefício.

O juízo
a quo
concedeu a liminar requerida, determinando que o IGEPREV restituísse, em 72 (setenta e duas) horas, a pensão de 20% (vinte por cento) da impetrante, cominando multa diária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) na hipótese de descumprimento (ID 2240321 - Págs. 2 e 3).

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença concedendo a segurança e confirmando os efeitos da liminar deferida, determinando ao impetrado a concessão da pensão por morte, em valor arbitrado conforme a legislação, e condenando ao pagamento dos valores retroativos a contar do ajuizamento do
mandamus
, acrescidos de juros de mora calculados com base no art. 1°-F da Lei n° 9.494/1997 e correção monetária com base no IPCA (ID 2240325 - Págs. 2 a 9).

Não tendo sido interposto recurso voluntário pelas partes (ID 2240325 - Pág. 12), vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496 do Código de Processo Civil).

O Ministério Público emitiu parecer pronunciando-se pela manutenção da sentença (ID 2470716).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

A questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que concedeu segurança à Maria de Nazareth Monteiro Lima e determinou ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV a concessão de pensão por morte à impetrante, condenando-o, ainda, ao pagamento dos valores retroativos a contar do ajuizamento do
mandamus
.

Por se tratar de pensão por morte de segurado do IGEPREV, fato incontroverso no presente caso, aplica-se o disposto no art. 3°, II, “a”, art. 6°, I e § 5°, e art. 14, VI, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, em sua redação vigente na data do óbito:

Art. 3º O Regime de Previdência instituído por esta Lei
compreende os seguintes benefícios
:

(...)

II - quanto aos
dependentes
:

a)
pensão por morte do segurado
; (...)

Art.

6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cônjuge
, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (Redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003)

Art. 14.
Perderá a qualidade de beneficiário
:

VI-
o (a) cônjuge
pelo abandono do lar reconhecido por sentença judicial transitada em julgado, anulação do casamento, separação judicial ou
pelo divórcio,
salvo se lhe tiver sido assegurada a percepção de alimentos
;

Assim, uma vez que a impetrante comprovou ser alimentanda do
de cujus
, consoante Termo de Ratificação em Divórcio Consensual (ID 2240320 - Pág. 35 e 36), acertada foi a sentença ao reconhecer o seu direito ao recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte.

Não obstante, a sentença merece reforma quanto ao índice utilizado para atualização monetária, visto que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 905 dos Recursos Repetitivos estabelece que “as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”.

De igual modo, o termo inicial da atualização monetária também deve ser alterado, para se adequar à jurisprudência pacífica do STJ sobre o tema:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DAS PARCELAS. SÚMULA 43/STJ. OBSERVÂNCIA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA 240/STJ.

1.
As parcelas dos débitos previdenciários não prescritas e vencidas após a vigência da Lei n. 6.899/1981, devem ser atualizadas monetariamente a partir de seus vencimentos (Súmula 43/STJ).

2. Nas ações que tratam de concessão de benefícios previdenciários, os juros de mora incidem a partir da citação válida (Súmula 204/STJ).

3. Recurso especial provido.

(REsp 1727337/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
ALTERO EM PARTE A SENTENÇA
, apenas para modificar o índice de atualização monetária e o seu termo inicial, devendo ser aplicado o INPC, por se tratar de condenação judicial de natureza previdenciária (Tema 905 dos Recursos Repetitivos do STJ), a partir de cada parcela vencida e não paga (Súmula 43 do STJ).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/03/2021